Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739356-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GRACILDA NEVES PEREIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704616-82.2022.8.07.0018 – ids 137961877; EMD 141516497 rejeitados), que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente sua impugnação para, após a preclusão, remeter os autos à Contadoria para apuração do valor da execução, com atualização pela evolução do índice IPCA-E até maio/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, incluindo-se os honorários advocatícios da fase executiva e o ressarcimento das custas processuais. Rejeitada a aplicação da SELIC em razão de o título executivo ter transitado em julgado em momento anterior – 16/04/20 – à publicação da EC 113/21 – 09/12/21, em observância ao Tema STF 733. Reafirma a necessidade de aplicação da SELIC para correção monetária e juros de mora, a partir de 09/12/21 (EC 113/2021, art. 3o), que incide nos processos pendentes, conforme Temas STF 435, 494 e STJ 491, sustentando que, por se tratar de relação de trato sucessivo (CPC 505, I), aplica-se a norma superveniente, além de ser indevida a cumulatividade de outros índices, sob pena de bis in idem. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator